Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES REALIZADAS C/C REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Na hipótese, há indícios de que a assembleia condominial impugnada foi realizada em desconformidade com as disposições expressas na convenção do condomínio, revelando-se presente a probabilidade do direito vindicado na inicial, minimamente necessária à concessão in limini litis da tutela provisória.

3. A questão controvertida necessita de análise efetiva, oportunidade em que caberá ao condomínio recorrente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da lide originária, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne aos alegados indícios da falta de regularidade e transparência no processo deliberativo tomado na assembleia combatida pela demandante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.